Tribunal: TJDFT
Processo: 0712402-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712402-32.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS, FRANCIRENE COIMBRA SANTOS, FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS, FRANCISCO BONFIM MELO SAMPAIO, FRANCISCO MENEZES BONFIM DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Constitucional e Administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Objeto. Ressarcimento de Benefício Alimentação Suspenso. Crédito. Atualização e agregação de juros moratórios. Fórmula legal. termo final. Advento da EC no 113/2021. Taxa Selic. Aplicação. Base de Incidência. Crédito Atualizado e Incremento de Juros de Mora até o Advento da inovação constitucional. Anatocismo. Capitalização Mensal de Juros. Destacamento dos Juros Aplicados até então. Inviabilidade. Execução contra a fazenda pública. Forma de efetivação. Requisitório de pagamento. Montante incontroverso. Prosseguimento. Viabilidade (CPC, art. 535, §4o). Subsistência de parcela controvertida. Prosseguimento do executivo pelo montante integral da execução. Inviabilidade. Tema 1.349 do STF. ADI no 7.435/RS. Determinação de suspensão dos processos que versam acerca da matéria objeto de controvérsia. Inexistência. Sobrestamento do executivo. Inviabilidade. Inconstitucionalidade do ato editado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o). Presunção de conformação. Arguição refutada. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença manejado em desfavor do Distrito Federal, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federado, homologando a planilha de débito apresentada pela Contadoria Judicial, observando a incidência, sobre o crédito exequendo, da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, e, alfim, determinara a expedição dos requisitórios em favor dos exequentes. II. Questão em discussão 2. As questões objeto do agravo adstringem-se: (i) à aferição se ressoa escorreita a fórmula de atualização monetária do crédito executado estabelecida pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara a viger a EC no 113/21, considerando-se os juros e correção monetária devidos até o momento; (ii) e, outrossim, da viabilidade de prosseguimento do executivo com a imediata expedição de RPV para realização do crédito executado individualizado pelos exequentes ou do crédito incontroverso. III. Razões de decidir 3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias originariamente formuladas e efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 4. Aferida a insubsistência de determinação de suspensão do trânsito das ações em curso que envolvam a ADI no 7.435/RS, inviável que haja suspensão indiscriminada de todos os processos que dispõem sobre a questão afetada para controle de constitucionalidade sob a ótica de que a formulação encerra questão prejudicial externa, devendo o efeito suspensivo, se o caso, ser demandado junto à Suprema Corte, pois o que sobeja vigorando, até o momento, é a presunção de conformidade do dispositivo normativo questionado no ambiente daquela ação. 5. Conquanto o RE 1.516.074 tenha sido afetado para julgamento sob o regime de repercussão geral, de molde a propiciar a fixação de tese atinente ao Tema 1.349 passíveis de, futuramente, impactarem na resolução da controvérsia pertinente à forma de incidência da taxa Selic, à luz do artigo 3o da EC no 113/2021, sobejando indene de dúvidas que a Suprema Corte não determinara a suspensão dos processos que englobam a matéria até o empreendimento do julgamento definitivo do recurso objeto de afetação, inviável o sobrestamento do cumprimento de sentença que versa acerca da matéria enquanto não finalizado o julgamento do tema. 6. A Emenda Constitucional no 113/21, promulgada no dia 9 de dezembro de 2021, inovara a sistemática de atualização e incremento moratório dos débitos originários de condenações impostos à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, fixando que, desde a vigência do regramento, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente (art. 3o). 7. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o). 8. Ante a presunção de conformação do enunciado editado pelo Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o - dispondo sobre a fórmula de incidência da taxa SELIC sobre as obrigações imputadas à Fazenda Pública, não se afiguram arguição incidental deduzida no bojo de cumprimento de sentença e agravo os instrumentos adequados para a afirmação da desconformidade constitucional do enunciado em razão da promulgação da EC no 113/21, precipuamente quando a questão, segundo defendido, já está sob exame em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 9. De conformidade com a tese fixada no ambiente do RE 1.205.530/SP - Tema de repercussão geral 28 -, positivado o valor da parcela incontroversa correspondente a débito ostentado frente à Fazenda Pública estampado em título judicial, afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do respectivo requisitório de pagamento, quanto ao pertinente ao montante tornado incontroverso, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução. 10. Conquanto legítimo o prosseguimento do executivo no tocante à parcela incontroversa, ainda que detida frente à Fazenda Pública, com a consequente expedição do requisitório de pagamento, com a ressalva de que, para fins de definição do enquadramento da obrigação, ou não, como de pequeno valor e definição da fórmula de pagamento, deverá ser observada a íntegra do crédito em execução, restando pendente de resolução definitiva a controvérsia pertinente ao índice de atualização monetária que deve incrementar o montante devido ao credor, impactando o crédito em execução, inviável o prosseguimento da execução em relação ao valor total do crédito exequendo. IV. Dispositivo 10. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 4° do Decreto 22.626/33, sustentando que o artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ não se aplica aos débitos discutidos, por tratar apenas de precatórios não tributários. Afirma que a aplicação da taxa SELIC sobre valores já acrescidos de juros de mora implica anatocismo, o que é vedado pelo enunciado 121 da Súmula do STF. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 3° da Emenda Constitucional 113/2021, reiterando a indevida aplicação do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ aos débitos tributários e a ocorrência de anatocismo pela incidência cumulativa da Taxa SELIC sobre valores já corrigidos por juros de mora. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 4° do Decreto 22.626/33. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021